Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O requerimento de medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade.
2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para o deferimento de requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais e quando o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa ficar demonstrado.
3. A expedição de ofícios a instituições financeiras para o fim de obter informações que ensejam a quebra do sigilo bancário é medida excepcional, especialmente porque o mencionado sigilo representa projeção específica do direito à intimidade previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento desprovido.